Tribunal: STF
Processo: HC 246893
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de R. S. da P. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 949.533/BA, nos seguintes termos:  



    A hipótese é de habeas corpus impetrado em favor de R. S. da P. – preso preventivamente e denunciado como incurso no art. 217-A, caput, do Código Penal (Ação Penal n. 8000608-93.2024.8.05.0133 – fls. 34/38) – contra a decisão indeferitória de liminar proferida pelo Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia no writ lá deduzido (HC n. 8060057-90.2024.8.05.0000 – fls. 26/28).



    Alega-se, em suma: “(i) abrandamento da Súmula n. 691/STF; (ii) insubsistência dos motivos da prisão cautelar e afronta ao princípio da igualdade processual e consequentemente ao disposto no art. 580 do CPP, já que a prisão preventiva foi considerada desnecessária do corréu C S dos S, apesar da imputação (art. 217-A e art. 218-A c/c art. 71 e art. 69 todos do CP) e este ser mais grave do que o paciente R. S. da P. (art. 217-A do CP)” – fl. 7.



    Requer-se, assim, “a CONCESSÃO DA EXTENSÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS EM CARÁTER LIMINAR, em favor do paciente R. S. da P., com posterior confirmação, determinando-se a expedição imediata do competente ALVARÁ DE SOLTURA, sem prejuízo do regular andamento do feito [...] ainda, eventualmente, à aplicação das medidas cautelares diferentes da prisão contidas no bojo do art. 319 do CPP” (fls. 14/15).



    Este writ foi impetrado na data de 29/9/2024, em sede de Plantão Judiciário, conforme se verifica da certidão acostada à fl. 1.



    É o relatório.



    Na via da excepcionalidade, admite-se habeas corpus contra a decisão que indeferiu pedido de liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, ainda não julgado. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, tem flexibilizado tal entendimento, admitindo impetrações dessa natureza em situações absolutamente excepcionais, desde que esteja claramente evidenciada a ilegalidade do ato coator, proveniente de decisão inquestionavelmente teratológica, despida de qualquer razoabilidade.



    Confira-se, a propósito, a Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: [...].



    Pelo exame dos autos, em princípio, não resta evidenciada a referida estreita exceptio, a fim de autorizar a outorga pretendida.



    No caso, o Desembargador Relator entendeu por indeferir a liminar, ponderando que: “É cediço que o pleito liminar é a busca, em juízo perfunctório, da antecipação do provimento final da tutela jurisdicional, tendo como vertentes de análise os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso em exame, verifica-se que R. S. da P., ora PACIENTE, e C. S. dos S. foram denunciados, o primeiro como incurso no art. 217-A, caput, do CP; e o segundo, como incurso nos crimes previstos no art. 217-A, caput, do CP c/c art. 218-A, e art. 71, do CP, na forma do art. 69, do CP. Segundo consta da denúncia, no dia 20 de abril de 2024, no interior de residência localizada no Distrito de Otati, município de Itororó, R. S. da P. e C. S. dos S. em união de desígnios, ofenderam a dignidade sexual de vulnerável, tendo o primeiro denunciado (R) praticado conjunção carnal com H. N. M., nascida em 09.04.2011, sem uso de preservativo, tendo a vítima apresentado sintomas de dificuldade para urinar e dores, necessitando, inclusive, de internação hospitalar; e o segundo (C) praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal ao ter contemplado lascivamente o ato sexual ao tempo em que se masturbava na presença da Adolescente. [...] A Autoridade apontada coatora ao indeferir o pedido de revogação de prisão do Paciente considerou que persistiam os motivos que autorizam o decreto prisional; e em relação ao denunciado C entendeu que apesar da gravidade dos crimes que lhe foram imputados, os moldes de sua eventual ação não demonstraram periculosidade. Diante desse contexto, em que pese o entendimento do Impetrante, a princípio, não vislumbro similitude fática entre as condutas dos denunciados” (fls. 27/28). Nisso não há evidente constrangimento ilegal, capaz, portanto, de superar o óbice da Súmula 691/STF.



    Sendo assim, entendo que mais adequado será reservar primeiramente ao Tribunal a quo a análise meritória, ventilada no writ originário, que, no momento oportuno, examinará os “contornos” e “nuances” delineadores da questão, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte estadual, mormente se o writ está sendo regularmente processado.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro in limine o presente habeas corpus. (doc. 17 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    a) Assim, por tudo isso, isso tudo e quanto mais, evidenciado o constrangimento ilegal decorrente da fundamentação e/ou insubsistência dos motivos da prisão cautelar e ofensa ao princípio da igualdade processual e ao art. 580 do CPP, do que resulta transparente o fumus boni juris e o periculum in mora, animam-se os impetrantes, a requererem à Vossa Excelência, eminente Desembargador plantonista, a quem o feito for distribuído, a CONCESSÃO DA EXTENSÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS EM CARÁTER LIMINAR, em favor do paciente Ryan Souza da Purificação, com posterior confirmação, determinando-se a expedição imediata do competente ALVARÁ DE SOLTURA, sem prejuízo do regular andamento do feito.



    b) Requer, ainda, eventualmente à aplicação das medidas cautelares diferentes de prisão contidas no bojo do art. 319 do CPP.



    E pugna, pela intimação dos impetrantes com 05 (cinco) dias de antecedência da assentada de julgamento do mérito da presente ordem, nos termos do Regimento Interno desta Corte, para a realização de sustentação oral, com fulcro no Princípio da Ampla Defesa. (doc. 1, pp. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 949.533/BA (doc. 17). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por caracterizar supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator